Tribunal: TJES
Processo: 5007171-13.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007171-13.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA MATOS ZIOTO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE POSSUI CHIP PRÉ-PAGO, N.º 27 909839-0103, JUNTO À RÉ, PORÉM, EM AGOSTO/2022 PERCEBEU QUE NÃO ESTAVA RECEBENDO LIGAÇÕES. INCONFORMADA COM O CORTE UNILATERAL DA LINHA, SOLICITOU A REATIVAÇÃO DOS SERVIÇOS EM RAZÃO DE SER O SEU ÚNICO MEIO DE COMUNICAÇÃO, SENDO INFORMADO QUE SERIA RESOLVIDO NO PRAZO DE 05 DIAS. APÓS O PRAZO, A LINHA CONTINUOU DESATIVADA, MOTIVANDO O RETORNO À LOJA FÍSICA PARA INDAGAR SOBRE A DEMORA, PROTOCOLOS N.º 20228804723077 E 20228804681014. POR ENTENDER QUE SE TRATA DE SERVIÇO ESSENCIAL E POR UTILIZÁ-LO EM SEU COTIDIANO, SOFREU PREJUÍZOS PELA AUSÊNCIA DO SERVIÇO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) CONDENAÇÃO DA RÉ NA OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA QUE SEJA RESTABELECIDO O SERVIÇO E B) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 15.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS ANEXADAS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS, O QUE É ÔNUS EXCLUSIVO DA AUTORA UMA VEZ QUE CONSTITUI FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO O QUE GERA A IMPOSSIBILIDADE DE ATENDER AO PLEITO RECURSAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)